Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-07.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
04/10/2021
Número: 0600348-07.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600348-07.2020.6.16.0036
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600348-
07.2020.6.16.0036 que, tendo em vista a constatação de omissão de despesa pelo prestador de
contas, julgou desaprovadas as contas apresentadas por Wilson Josmar Stadler, relativas às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, tendo em vista o disposto no artigo 32, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, condenou o prestador de conta ao recolhimento, ao Tesouro Nacional, no
prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma dos recursos de origem não
identificada utilizados em campanha, que totaliza R$ 99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois
centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Wilson Josmar Stadler, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no
município de Ivaí/PR, desaprovadas porque houve omissão no lançamento, no sistema SPCE, da
Nota Fiscal N.º 24164953 (emitida por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., no valor de R$
99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois centavos - ID 87684730), despesa esta que não consta
nos extratos bancários. Constatou-se que a referida despesa (no montante de R$ 99,92 (noventa e
nove reais e noventa e dois centavos) foi quitada mediante trânsito de recursos fora de conta
bancária específica, sobressaindo o fato de terem sido utilizados, para a quitação da dívida,
recursos de origem não identificada (artigo 32, VI, da Resolução TSE 23.607/2019)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WILSON JOSMAR STADLER VEREADOR
(RECORRENTE)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
WILSON JOSMAR STADLER (RECORRENTE)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
479
02/10/2021 13:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.743

RECURSO ELEITORAL 0600348-07.2020.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON JOSMAR STADLER VEREADOR
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI - OAB/PR0081427
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO - OAB/PR0069988
RECORRENTE: WILSON JOSMAR STADLER
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO - OAB/PR0069988
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI - OAB/PR0081427
RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A R$ 99,92 E A 10,19% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO AO TESOURO NACIONAL.
DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas apresentadas em
razão da omissão de despesa realizada junto ao Facebook, no valor de R$ 99,92.

2. Em regra, a omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que compromete
a transparência e a confiabilidade.

3. No caso, entretanto, a omissão representa 10,19% das despesas contratadas e
houve o recolhimento espontâneo do valor ao Tesouro Nacional, circunstâncias
que tornam possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 42714479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
Wilson Josmar Stadler, relativa às Eleições de 2020.

O Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga julgou desaprovadas as contas
apresentadas, em razão da omissão de despesa realizada junto ao Facebook, no valor de R$
99,92 (ID 40181916).

Em suas razões recursais (ID 40182066), o recorrente alegou que não contratou a
empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para impulsionar sua campanha eleitoral e,
portanto, nunca foi o responsável pela nota fiscal nº 24164953, no valor de R$ 99,92. Defendeu a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação das contas, eis
que a quantia apontada como irregular é irrisória. Ainda, destacou que os valores tidos como
aplicados irregularmente na campanha eleitoral foram devidamente devolvidos ao Tesouro
Nacional, conforme comprovante anexado (ID 40182116). Requereu, assim, a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42121466) se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que, como o valor da despesa
omitida não transitou pela conta bancária, não foi possível verificar sua origem.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 42714479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento do valor de R$ 99,92 ao Tesouro Nacional, sob o
Num. 42714479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

fundamento de que (ID 40181916):

Contudo, a unidade técnica apontou a omissão no lançamento, no sistema SPCE, da Nota Fiscal
N.º 24164953 (emitida por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., no valor de R$ 99,92
(noventa e nove reais e noventa e dois centavos - ID 87684730), despesa esta que não consta
nos extratos bancários.

Intimado para manifestação, o prestador de contas informou que não contratou nenhum serviço
perante o referido fornecedor, bem como asseverou desconhecer o motivo da emissão da
referida nota fiscal, requerendo, por fim, a desconsideração do referido lançamento no SPCE.

Contudo, não assiste razão ao prestador de contas.

Conforme parecer conclusivo da unidade técnica, a autenticidade da NFS-e ora emitida foi
conferida pela serventia eleitoral, junto ao módulo “Fiscaliza JE” do SPCE e site da Prefeitura
M u n i c i p a l
d o
E s t a d o
d e
S ã o
P a u l o ,
(
http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/cidadao/informacoes-gerais/autenticidade), e se refere à
contratação de “conjunto de pedidos de inserção de anúncios na internet durante o mês de
novembro”.

Conclui-se, portanto, que a referida despesa (no montante de R$ 99,92 (noventa e nove reais e
noventa e dois centavos) foi quitada mediante trânsito de recursos fora de conta bancária
específica.

Ainda, sobressai o fato de terem sido utilizados, para a quitação da dívida, recursos de origem
não identificada (artigo 32, VI, da Resolução TSE 23.607/2019).

Trata-se, portanto, de irregularidade grave, visto que não é possível aferir a correção dos valores
declarados na presente prestação de contas.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha
na prestação de contas, o artigo 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Desse modo, em regra, a omissão de despesas de campanha é falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação
de verbas sem a devida transparência.
Num. 42714479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático
de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 4018166), constatou-se a emissão da nota fiscal
eletrônica nº 24164953 pelo prestador de serviço Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
CNPJ nº 13.347.016/0001-17, no valor de R$ 99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois
centavos), gasto não declarado pelo recorrente à Justiça Eleitoral.

A justificativa apresentada, de que desconhecia o negócio jurídico objeto da nota
fiscal, não é suficiente para afastar a irregularidade em tela, isso porque a nota fiscal foi emitida
em nome do candidato e com o CNPJ de sua campanha (ID 40181716).

Aliás, a alegação do recorrente é destituída de qualquer prova – sequer foi
apresentada declaração assinada pela empresa emitente para sustentar a tese invocada –, de
forma que resta configurada a omissão de despesa.

Na verdade, a emissão das notas fiscais evidencia que houve negócio jurídico entre
o candidato e o prestador de serviço, de modo que existe grave divergência de informações que
macula toda a análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das
contas.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
movimentação de recursos financeiros à margem da conta bancária é falha grave o bastante para
acarretar a sua insanabilidade face à quebra da confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação.

Entretanto, inobstante se trate de irregularidade grave, considerando que o
montante em análise representa o valor absoluto de apenas R$ 99,92, que corresponde ao
percentual de 10,19% do total de despesas (R$ 980,00), bem como houve o recolhimento dos
valores de forma espontânea pelo prestador, evidenciando sua boa-fé, é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Tribunal Superior Eleitoral pacificou entendimento de que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade podem ser considerados, a fim de que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, se presentes três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé.
Num. 42714479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

Observem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO DE 2016. ATRASO NA ENTREGA DE CONTAS PARCIAIS. ERRO
ESCRITURÁRIO SANADO NAS CONTAS FINAIS. OMISSÃO DE GASTOS. IRRELEVÂNCIA.
VALOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona-se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual irrelevante de valores irregulares em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé da parte. Precedentes.

4. No caso, a omissão de gastos da ordem de R$ 7.100,00 não autoriza desaprovar o ajuste
contábil que movimentou R$ 715.100,00, tendo em vista o percentual irrisório da irregularidade
diante do valor global analisado – cerca de 1%. Ademais, não há elementos no aresto regional
que autorizem concluir pelo emprego de valores com finalidade ilícita, tampouco de origem
vedada ou não identificada. [...]

[AgR-REspe 426-09/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 2/4/2019, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. LIMITE DE
GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. GASTOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. SUPERAÇÃO DO LIMITE EM 8,86%
DO TOTAL DA DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que
representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja
elevado. Precedentes.
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de “tarifação do
princípio da insignificância” como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (8,86%) – em relação ao
valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

[AgR-REspe 460-96/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 6/3/2020, não destacado no original]

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

Num. 42714479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO
DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ
INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE
GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE.
SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.

5. Contudo, se a omissão representa despesa de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602802-39.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56296 de 18/09/2020,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - AFRONTA AOS DISPOSTO NO
ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gastos relativos ao impulsionamento de conteúdos com o FACEBOOK
configura irregularidade grave. No entanto, o pequeno valor da falha autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para apenas apontar a ressalva.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602376-27.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56062 de 12/05/2020,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
15/05/2020)

Há se concluir, assim, considerando valor inexpressivo da omissão (R$ 99,92), que
as contas devem ser aprovadas com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Por fim, cumpre registrar que, na sentença (ID 40181916), restou afastada
expressamente inconsistência referente ao pagamento de despesas com combustível sem a
correspondente declaração dos veículos utilizados, não havendo assim impacto no limite de
gastos ou utilização irregular do montante recebido a título de FEFC.

Num. 42714479 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para
reformar a respeitável sentença, julgando as contas APROVADAS COM RESSALVAS.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600348-07.2020.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: ELEICAO 2020
WILSON JOSMAR STADLER VEREADOR, WILSON JOSMAR STADLER - Advogados do(a)
RECORRENTE: CHRISTIANN MARTELLOTI - PR0081427, ANGELO MARTELLOTI NETO -
PR0069988 - RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
30.09.2021 .

Num. 42714479 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/10/2021 13:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100213293231800000041690705
Número do documento: 21100213293231800000041690705